Tribunal: TJDFT
Processo: 0700134-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700134-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Claudio Ferreira Peres Agravado: Chefe do Departamento de Gestão Pessoal da PMDF D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claudio Ferreira Peres contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0719520-39.2024.8.07.0018, assim redigida: “Recebo a emenda. Custas recolhidas. Trata-se de mandado de segurança impetrado por CLÁUDIO FERREIRA PERES contra ato praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal. Para tanto, sustenta ser Oficial da Polícia Militar e que atuou em operações de grande importância, incluindo a contenção de depredações públicas no dia 8 de janeiro de 2023. Diz que foi cogitado a si prêmio de bravura, juntamente com seus subordinados. Relata que durante a operação sofreu lesões severas ao atuar na defesa da ordem pública e na coordenação da referida missão que avocou com máximo desempenho. Salienta que a Polícia Militar não tem a obrigação legal para atuar em razão de ser órgão federal, mas ainda assim, diante da situação caótica e necessária, agiu, pois aquele que tem obrigação (Exército Brasileiro) se negou a fazer, considerando que estava com efetivo reduzido. Diz que os atos de bravura foram reconhecidos pelos pares, mas “injustamente”, não recebeu a promoção ao posto de Coronel Full e não recebeu a comenda de Cruz de Sangue, enquanto outros na mesma situação receberam. Requer a imediata promoção ao posto de Coronel Full, com todos os direitos e vantagens, com base nos documentos que comprovam sua atuação heroica e de bravura, bem como a concessão da honraria da Cruz de Sangue. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Pressupondo a existência de prova pré-constituída, o Impetrante busca a obtenção de provimento jurisdicional que lhe conceda imediata promoção ao posto de Coronel Full, com todos os direitos e vantagens, com base nos documentos que comprovam sua atuação heroica e de bravura, bem como a concessão da honraria da Cruz de Sangue. Pois bem. Compulsando os autos, não vislumbro a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na sentença de mérito. Isso porque o Impetrante não demonstrou qualquer prejuízo irreparável decorrente do ato impugnado. Ademais, nesse juízo liminar, não vislumbro a relevância dos fundamentos da impetração, dado o caráter discricionário do ato. Com efeito, a priori, não se justifica a intervenção judicial em face do ato guerreado sem que seja oportunizado à Autoridade Impetrada a prestação das informações. Nessa linha, já entendeu o TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. Encontra-se no âmbito da discricionariedade da Administração Pública a concessão de promoção por ato de bravura, não cabendo ao Judiciário imiscuir-se nessa seara e verificar a adequação ou compatibilidade da nobre atuação do policial militar com os critérios adotados pela autoridade competente para decidir se o ato praticado encontra-se ou não enquadrado no permissivo legal (art. 9o a Lei 12.086/2009). Não restando evidenciadas quaisquer ilegalidades ou violação a princípio na decisão administrativa que indeferiu o pedido de promoção por ato de bravura, inviável ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública na análise do ato administrativo regularmente emitido com base no Poder Discricionário. (Acórdão 1173796, 07067502420188070018, Relator(a): CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Ademais, as razões externadas pelo Impetrante para manutenção de sigilo aos autos não encontra repouso legal, motivo pelo qual deve ser retificado o cadastramento dos autos com a retirada do segredo de justiça anteriormente atribuído. No que concerne à atribuição de sigilo à inicial, aos dados e documentos pessoais do impetrante, aos boletins de ocorrência e às fotos e vídeos (todas imagens são em ambiente público) cujos ids foram individualizados, indefiro-os, diante do fato de que nenhum deles envolve intimidade ou vida privada, bem como que a publicidade é inerente às causas judiciais que possuem o Estado nos polos da ação. Diante dessas considerações, o requerimento do Impetrante não pode ser acolhido. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento liminar. Retire-se o sigilo atribuído aos autos. Intime-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal, na capa dos autos, para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 67637099), em breve síntese, que ocupa, respectivamente, a graduação de "Tenente Coronel" na Polícia Militar do Distrito Federal, tendo demonstrado claramente a prática de atos necessários ao enfrentamento das situações extremas na operação realizada aos 8 de janeiro de 2024, com a finalidade de proteção ao patrimônio público e segurança da população. Tece considerações em relação à Lei Distrital no 6.450/1977 e o Decreto no 14.751/2023 que dispõem a respeito da promoção por ato de bravura, condição que merece ser aplicada em seu favor. Afirma ter sido preterido da aludida promoção em detrimento de subordinados que foram contemplados antes, circunstância que afronta o princípio da isonomia. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja assegurada a promoção por ato de bravura e a subsequente graduação de “Coronel Full”. Ao final, pugna pelo subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos autos (Id. 67741100 e Id. 67741102). Sobreveio a decisão referida no Id. 67763624, que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. O agravante interpôs embargos de declaração (Id. 67806743). Em seguida, o agravante suscitou (Id. 67867981) "fato novo" que enseje nova apreciação do requerimento liminar formulado. A esse respeito, sobreveio o despacho proferido por este Relator (Id. 67884592). O agravado ofereceu contrarrazões aos Embargos de Declaração (Id. 68537935) e ao Agravo de Instrumento (Id. 69543844), oportunidade em que pugnou pelo não conhecimento do recurso, em virtude do teor da sentença proferida nos autos de origem. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015 do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Na presente hipótese a questão em análise diz respeito à possibilidade de assegurar ao recorrente a promoção por ato de bravura e a subsequente graduação a “Coronel Full” na Polícia Militar do Distrito Federal, em decorrência da alegada preterição. Inicialmente é necessário registrar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao ora recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. Verifica-se por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que, nos autos do processo originário, foi proferida sentença que denegou a segurança, senão vejamos (Id. 222953662 dos autos do processo originário): " À vista do exposto, DENEGO A SEGURANÇA. Resolvo o mérito da demanda com fundamento no art. 487, inc. I do CPC. Custas pelo impetrante. Sentença não sujeita à remessa necessária. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se." (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 0029198-91.2015.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 0711980-38.2017.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento.” (Acórdão no 1293081, 0713444-29.2019.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular, o agravo de instrumento manejado contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela encontra-se prejudicado. Diante do exposto deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 13 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator